Tribunal: TJMT
Processo: 0001412-37.2015.8.11.0105
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001412-37.2015.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MARCOS STURARO - CPF: 083.582.411-00 (APELANTE), ALLAN LOPES DIAS FERNANDES - CPF: 039.408.811-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ISMAEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 409.391.972-00 (VÍTIMA), ALAN STURARO (ASSISTENTE), PAULO STVRARO - CPF: 004.802.021-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001412-37.2015.8.11.0105

APELANTE: MARCOS STURARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o, IV, DO CP] – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA PGJ REJEITADA – PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA – MÉRITO – - INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS – SOBERANIA DO JÚRI POPULAR – ACOLHIMENTO DE VERSÃO SUSTENTADA PELAS PROVAS COLETADAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO QUALIFICADA – POSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PENA REDIMENSIONADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Deve ser rejeitada a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça, com fulcro no art. 593, § 3o, do CPP, se os motivos que sustentam as razões recursais são distintos daqueloutros que deram azo à anulação do julgamento popular pretérito.

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo.”
[Enunciado no 13, TCCR/TJMT].

A confissão, ainda que qualificada, deve ser utilizada para atenuar a pena do réu. Súmula 545 do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001412-37.2015.8.11.0105

APELANTE: MARCOS STURARO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação aviada por MARCOS STURARO, contra sentença prolatada pelo Tribunal do Júri da Comarca de Colniza, que o condenou pelo crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, IV, do CP], apenando-o com 14 [quatorze] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Argui, em
preliminar
, o direito de recorrer em liberdade. No mérito, sustenta que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal. Pede o reconhecimento da
“atenuante de apelação” (sic)
, pleiteando a nulidade da sessão plenária, por entender que foi
“manifestamente contrária à prova dos autos” (sic)
.

Subsidiariamente, pede a minoração da pena, para que seja fixada
“no patamar mínimo previsto em abstrato” (sic)
.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça arguiu, em preliminar, o não conhecimento do apelo, com fulcro no art. 593, § 3o, do CPP. No mérito, opinou pelo desprovimento dele.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001412-37.2015.8.11.0105

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO DO APELO

A Procuradoria de Justiça suscitou, em preliminar, que o apelo não deve ser conhecido, uma vez que, em julgamento de apelação pretérita, esta 1a Câmara Criminal entendeu que o julgamento foi manifestamente contrário à prova dos autos,
em relação ao reconhecimento da qualificadora de meio cruel
.

No novo julgamento, não foi reconhecida a sobredita qualificadora, de modo que não há falar em
“segunda apelação pelo mesmo motivo”
, como exige o § 3o do art. 593 do CPP.

Diante do exposto, afasto a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DO RÉU: DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

O apelante aduz que tem direito de recorrer em liberdade, uma vez que a sentença não fundamentou a necessidade de manutenção da sua prisão preventiva.

Sem razão.

Da atenta leitura da sentença, é possível verificar que o Juiz Presidente do Júri manteve a segregação cautelar de MARCOS adotando a
chamada fundamentação
per relationem,
válida e amplamente aceita pelos Tribunais Pátrios. Nesse sentido, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. É legítima a técnica da motivação aliunde, ou per relationem, por meio da qual se agregam ao ato decisório as razões apresentadas em outra peça processual, como medida de economicidade, contanto que se resguarde o pleno exercício do direito ao contraditório, como no caso destes autos. [...] (HC 441.436/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 07/05/2018).

[...] 2. Conforme precedentes desta Corte, a fundamentação per relationem é aceita, podendo ser utilizado o parecer ministerial ou a própria sentença como razão de decidir. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 839.203/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018).

[...] 4. A técnica de motivação per relationem revela-se legítima se a sentença faz remissão às circunstâncias ensejadoras da decretação da prisão preventiva. [...] (RHC 95.278/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 30/04/2018).

[...] É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir [...] (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).

Já decidi, em outras oportunidades, que descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando a apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual, especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da preventiva.

Assim,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC 58.328/PB, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO [DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE], QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 25/06/2015).

Diante destas considerações,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

MARCOS STURARO foi pronunciado, juntamente com seu irmão, PAULO STURARO, como incurso no art. 121, § II, incisos III e IV, do CP, pela morte de ISMAEL NUNES DE ANDRADE, ocorrida em 12/09/2015, por volta das 22h, no Hotel Serra Planalto, localizado em Guariba, Distrito de Colniza.

Após o desmembramento da ação penal em relação ao corréu PAULO, MARCOS foi submetido a julgamento popular, que o condenou pelo homicídio, reconhecendo as qualificadoras de meio cruel e de emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

A defesa apelou e esta 1o Câmara Criminal, sob minha Relatoria, deu provimento ao apelo para anular a sessão plenária, por entender que o reconhecimento da qualificadora de meio cruel foi manifestamente contrário às provas dos autos,
verbis
:

APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [ART. 121, § 2o. III E IV, DO CP] – PRELIMINAR DE RECORRER EM LIBERDADE REJEITADA – MÉRITO – PRETENDIDA NULIDADE DA SESSÃO PLENÁRIA EM RAZÃO DO USO DE ALGEMAS E DO INTERROGATÓRIO DO RÉU POR VIDEOCONFERÊNCIA AFASTADA – JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO QUANTO À QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 121, § 2o, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL, IMPUTADA AO RÉU – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Por questão de coerência lógico-processual, o pedido do direito de recorrer em liberdade se patenteia prejudicado quando o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se o registro audiovisual do interrogatório do réu permite visualizar que ele compareceu pessoalmente na sessão plenária e não se fez uso de algemas, é descabido o reconhecimento das nulidades almejadas pela defesa.

Diante da inexistência de provas de que o crime foi cometido com o emprego de meio cruel, visando impingir sofrimento desnecessário à vítima, o reconhecimento da qualificadora do art. 121, § 2o, inciso III, do Código Penal, caracteriza o julgamento manifestamente contrário às provas dos autos, que autoriza a anulação do júri. Precedentes.

Submetido a novo julgamento plenário, com base na prova oral produzida, o júri popular novamente condenou MARCOS,
desta vez reconhecendo apenas a qualificadora de emprego de recurso que dificultou ou impossibilitou a vítima
.

A testemunha presencial, GUSTAVO LUIZ SILVA VITAL, declarou que havia acabado de chegar de moto ao local quando presenciou uma discussão entre ISMAEL e PAULO, que de imediato sacou a arma e disparou contra a vítima.

Após ISMAEL ter sido atingido pelos primeiros tiros, deflagrados por PAULO,
“MARCOS veio da lateral do hotel, ele já estava de tocaia com duas escopetas, duas espingardas; aí foi a hora que ele deu os tiros que entrou no pescoço e atravessou”.

“MP: Quanto tempo demorou isso, foi logo em seguida que o MARCOS apareceu?

T: Foi logo em seguida, no primeiro, segundo tiro que o PAULO deu, o MARCOS já estava com a espingarda engatilhada já, como se fosse uma armação para acontecer isso.

MP: Quando o MARCOS deu os tiros, onde o ISMAEL estava?

T: Já estava no chão, porque já tinha tomado o primeiro e o segundo tiro, né.

MP: Aí apareceu o MARCOS e deu o tiro no rosto?

T: Foi, pegou na lateral da cara, no pescoço, tanto que a gente teve que pagar pra reconstituir a cara dele no velório.

[...]”

Ao ser interrogado, o apelante confessou que efetuou os dois disparos na cabeça da vítima, aduzindo, no entanto, que ela
“já estava morta quando atirou”
.

Embora pleiteie a
“anulação do julgamento”
, claramente se vê, em toda a argumentação da confusa peça recursal, que
a pretensão do apelante é ver reconhecida a atenuante da confissão, afastada pelo juízo singular
.

Ad argumentandum tantum
, deve ser destacado que a autoria do crime, assim como a qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença, encontram amparo na versão dada pela testemunha ocular, não se tratando, portando, de decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Cito precedentes deste Sodalício:

[...] Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário, com amparo nas provas produzidas, não há falar em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, de modo que é inviável a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, pois deve-se respeitar a soberania dos veredictos. [...]
[Apelação n. 0006136-47.2014.8.11.0064, Rel. Des. PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, julgado em 31/08/2022, publicado no DJE 02/09/2022]

[...] 1. Nos termos do art. 593, §3.o, do CPP, a decisão dos jurados somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos. Havendo plausibilidade na tese sustentada pela acusação quanto ao tipo penal, notadamente daqueles derivados, referentes ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa das vítimas, a decisão do Tribunal Popular do Júri deve manter-se hígida. Logo, não há falar em nulidade do julgamento, ainda mais quando o veredito revela opção dos jurados por uma das teses sustentadas em Plenário, a qual está confortada pela prova dos autos, a despeito da rejeição daquelas apresentadas pela defesa, sob pena de ofender o princípio da soberania dos vereditos, previsto no art. 5.o, inc. XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República. [...]
[Apelação n. 1000001-16.2021.8.11.0077, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, julgado em 31/08/2022, publicado no DJE 02/09/2022].

Dito isso, em observância ao princípio da dialeticidade, passo à análise do mérito do apelo propriamente dito.

No tocante à pena-base, a insurgência recursal não prospera, uma vez que ela foi fixada no mínimo legal, de 12 [doze] anos, diante do reconhecimento de uma qualificadora. Falta interesse de agir, nesse particular.

Quanto à atenuante da confissão, o Juiz Presidente rechaçou sua aplicação, ao argumento de que o réu, a despeito de ter dito que disparou dois tiros na cabeça da vítima, teria confessado
“crime impossível”
ao falar que ela já estava morta na ocasião.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que
“a atenuante do art. 65, III, d, do CP, deve ser reconhecida quando o réu confessar a autoria do crime perante a autoridade, independentemente da sua utilização pelo magistrado como um dos fundamentos da sentença condenatória ou, até mesmo, quando a confissão for parcial,
qualificada
, extrajudicial ou retratada”
[AgRg no HC n. 801.248/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023].

No mesmo sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONFISSÃO QUALIFICADA. OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante o recente entendimento da Quinta Turma deste STJ, a confissão - mesmo que seja parcial, qualificada ou que o juiz não a tenha utilizado na motivação da sentença como um dos elementos para condenar o réu - sempre confere o direito à atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. Assim, como houve confissão qualificada (e-STJ, fl. 1481), os recorrentes devem ser beneficiados com a atenuante do art. 65, III, "d", do CP. Refaço, por isso, a dosimetria de sua pena. 2. Agravo regimental desprovido.
[AgRg no REsp n. 2.035.237/MG, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023].

Trago ainda precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA - JUS AO
RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E SÚMULA 231 DO STJ INVIABILIZA O DIREITO À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS - CONFISSÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - SÚMULA 545 DO STJ – JULGADOS DO STJ - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ - REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA – ARESTO DO TJMT - REDUÇÃO DAS PENAS ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.
A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja a incidência da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC no 425.736/SP ; STJ, HC no 375.038/SP; TJMT, Ap no 92768/2017; TJMT, Ap no 138257/2017).
A “incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” (STJ, Súmula 231). “Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (STF, RE no 597270 QO-RG) Inexiste “violação à garantia constitucional da individualização da pena (inciso XLVI do art. 5o da CF/88) quando aplicada a Súmula no 231 do STJ, eis, que o STF, como intérprete da Constituição Federal já se manifestou pela sua constitucionalidade” (TJMT, Ap no 93776/2016).
(N.U 0011585-81.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, Publicado no DJE 07/03/2022).

[...]
A confissão espontânea, ainda que qualificada ou parcial, justifica a atenuação da reprimenda, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, desde que a admissão da autoria criminosa, pelo acusado, tenha contribuído para a elucidação do caso
.
(N.U 0001647-24.2017.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

[...] 2.
A confissão qualificada ou parcial, ainda que retratada em juízo, deve acarretar a atenuação da pena, desde que utilizada como elemento de convicção do julgador
. E, no caso do Tribunal do Júri, no qual, como se sabe, os juízes leigos não fundamentam suas convicções, basta que o agente admita ter sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva, desde que o interrogatório tenha sido lido em plenário, ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes, exculpantes ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, para ver reconhecida a referida atenuante. 3. Recurso parcialmente provido.
[N.U 0001211-97.2014.8.11.0099, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, julgado em 02/02/2022, publicado no DJE 06/02/2022].

Vale lembrar que o julgamento popular dispensa fundamentação, não sendo possível aferir se, na íntima convicção do jurado leigo, a confissão qualificada foi utilizada ou não para a prolação do voto condenatório
.

Portanto, na segunda etapa dosimétrica deve ser compensada a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, mantendo-se a pena no mínimo legal de 12 [doze] anos, que, à míngua de causas de aumento na terceira fase, torno definitiva.

Diante do exposto, rejeito a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça e conheço do recurso. Afasto a preliminar de recorrer em liberdade e, no mérito, dou provimento parcial ao apelo para aplicar a atenuante da confissão [art. 65, III,
d
, do CP], redimensionando a pena de MARCOS STURARO para 12 [doze] anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023